Tribunal: TRF3
Processo: 0014282-75.2005.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
101/575)

0014282-75.2005.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014282-75.2005.4.03.6102

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: LAR PADRE EUCLIDES, NICOLAU FERREIRA VIANNA JUNIOR, ARMANDO GIACOMETTI, WALTER SETTE, DAVID NAZARIO DEL LAMA, LUIZ GONZAGA OLIVERIO, SILVIO GERALDO MARTINS FILHO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, NELSON CRISCI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ARMANDO GIACOMETTI, DAVID NAZARIO DEL LAMA, LAR PADRE EUCLIDES, LUIZ GONZAGA OLIVERIO, NICOLAU FERREIRA VIANNA JUNIOR, SILVIO GERALDO MARTINS FILHO, WALTER SETTE, OS MESMOS, NELSON CRISCI

ADVOGADO do(a) APELADO: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

TERCEIRO INTERESSADO: MARILENE MIRANDA CRISCI

Ementa

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LAR PADRE EUCLIDES contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração fazendários com efeitos infringentes, afastou a imunidade tributária da embargante quanto às contribuições destinadas a terceiros, além de excluir os sócios do polo passivo e reconhecer a imunidade relativamente às contribuições previdenciárias. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, alegando que, por sucumbir em parte mínima, faz jus à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da sucumbência mínima da embargante e da aplicação do CPC de 1973, deve ser arbitrada verba honorária em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto essencial não analisado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 1.255.986/PR de que a data da sentença constitui o marco temporal para definição do regime jurídico aplicável aos honorários de sucumbência, considerando sua natureza híbrida, processual e material.

5. Quando a sentença é proferida sob a égide do CPC de 1973, as regras desse diploma devem incidir, mesmo que a decisão seja posteriormente reformada sob a vigência do CPC de 2015.

6. No caso concreto, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, mas, em grau recursal, a embargante obteve provimento da maioria dos pedidos, como a redução da multa, exclusão dos sócios e reconhecimento da imunidade tributária.

7. Nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC de 1973, quando uma das partes sucumbe em parte mínima, a outra responderá integralmente pelas despesas e honorários.

8. Assim, devem ser fixados honorários advocatícios em favor da embargante, não se aplicando ao caso o entendimento do Tema 1.076 do STJ, que se baseia exclusivamente nas normas do CPC de 2015.

9. O valor dos honorários é fixado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigíveis, conforme art. 20, § 4o, do CPC de 1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. O regime jurídico aplicável aos honorários advocatícios de sucumbência deve observar a lei vigente à época da prolação da sentença, independentemente de posterior reforma da decisão sob a vigência de outro diploma processual.

2. Quando a parte sucumbe em parte mínima, a outra responde integralmente pelas despesas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC de 1973.

3. A fixação de honorários em processos regidos pelo CPC de 1973 não se submete à tese firmada no Tema 1.076 do STJ, que versa exclusivamente sobre o regime do CPC de 2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 20, § 4o, e 21, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0014282-75.2005.4.03.6102

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: LAR PADRE EUCLIDES, NICOLAU FERREIRA VIANNA JUNIOR, ARMANDO GIACOMETTI, WALTER SETTE, DAVID NAZARIO DEL LAMA, LUIZ GONZAGA OLIVERIO, SILVIO GERALDO MARTINS FILHO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, NELSON CRISCI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ARMANDO GIACOMETTI, DAVID NAZARIO DEL LAMA, LAR PADRE EUCLIDES, LUIZ GONZAGA OLIVERIO, NICOLAU FERREIRA VIANNA JUNIOR, SILVIO GERALDO MARTINS FILHO, WALTER SETTE, OS MESMOS, NELSON CRISCI

TERCEIRO INTERESSADO: MARILENE MIRANDA CRISCI

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014282-75.2005.4.03.6102

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: LAR PADRE EUCLIDES, NICOLAU FERREIRA VIANNA JUNIOR, ARMANDO GIACOMETTI, WALTER SETTE, DAVID NAZARIO DEL LAMA, LUIZ GONZAGA OLIVERIO, SILVIO GERALDO MARTINS FILHO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, NELSON CRISCI

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ARMANDO GIACOMETTI, DAVID NAZARIO DEL LAMA, LAR PADRE EUCLIDES, LUIZ GONZAGA OLIVERIO, NICOLAU FERREIRA VIANNA JUNIOR, SILVIO GERALDO MARTINS FILHO, WALTER SETTE, OS MESMOS, NELSON CRISCI

Advogado do(a) APELADO: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: MARILENE MIRANDA CRISCI

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAR PADRE EUCLIDES contra acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos declaratórios fazendários com efeitos infringentes para afastar a imunidade às contribuições destinadas a terceiros, deu parcial provimento à apelação da embargante para reconhecer sua imunidade com relação às contribuições previdenciárias, e, por maioria, deu parcial provimento à apelação da embargante, em maior extensão, a fim de excluir os sócios do polo passivo da execução fiscal e para negar provimento à apelação da União no tocante à multa, consoante aresto assim ementado (ID 282021610):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA CORTE SUPERIOR PARA EXAME DE QUESTÃO REMANESCENTE. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIRO. ISENÇÃO. NÃO ABRANGIDA PELA IMUNIDADE DO ARTIGO 195, § 7o, DA CF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CDA. ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. SELIC. MULTA.

1. Provido o recurso especial interposto pela União, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça o retorno dos autos à Turma para o exame da omissão sobre a tese de que as contribuições às terceiras entidades não estão abrangidas pela imunidade do artigo 195, § 7o, da CF.

2. Na espécie, considerando que nos débitos em cobro no feito executivo também estão incluídas contribuições a terceiros que não são abrangidas pelo artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, deve ser afastar a imunidade em relação a tais débitos.

3. Em consequência, cabe apreciar pontos devolvidos em apelações nos embargos opostos à execução fiscal, passíveis de produzir efeitos sobre as contribuições a terceiros.

4. Embora aplicável o artigo 4o da Lei 9.429/1996 à imunidade prevista no artigo 195, § 7o, CF, notadamente com a admissão da validade do CEBAS pela Suprema Corte e a Súmula 612/STJ, o preceito específico não alude expressamente às contribuições destinadas a terceiros, tratando-se de norma a ser interpretada estritamente, nos termos do artigo 111, I, CTN. Não se aproveita tampouco a isenção expressamente prevista no artigo 3o, § 5o, da Lei 11.457/2007, vez que somente aplicável a partir da vigência da respectiva legislação, posterior aos débitos em cobrança.

5. Improcede também a alegação de que em razão do lançamento ter sido efetuado em 30/07/1999, seriam indevidos os créditos executados até junho/1994, e não "13/1993", cuja período foi anteriormente apontado na sentença em alusão ao reconhecimento feito pela Receita Federal na decisão administrativa proferida em 10/02/2011, vez que ao se aplicar o artigo 173, I, do CTN, é certo que contado o quinquênio a partir do primeiro dia seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resta afastada a decadência dos créditos do período remanescente.

6. Tampouco procede a alegação de nulidade formal da CDA, pois constam claramente da certidão os elementos exigidos, em conformidade com o artigo 2o, § 5o e incisos da Lei 6.830/1980, e artigo 202 do Código Tributário Nacional.

7. É constitucional, conforme precedentes da Turma em linha com orientação firmada pela Suprema Corte, a cobrança de contribuições ao salário-educação, SEBRAE, INCRA, SESC, e SENAC.

8. A União, tanto em sua impugnação como em suas contrarrazões, defendeu a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal afirmando que eles têm responsabilidade objetiva.

9. Contudo, no que tange à responsabilidade, verifica-se que os documentos colacionados não indicam inequivocamente para eventual responsabilidade dos dirigentes na criação do fato gerador de modo irregular, ou seja, mediante abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou esvaziamento patrimonial fraudulento contemporâneo com intenção de burlar o fisco.

10. Com efeito, não se pode "transformar a responsabilidade subjetiva e condicional em objetiva e automática", competindo "à autoridade fiscal motivar e provar os fatos que implicam a responsabilidade do administrador de pessoas jurídicas privadas que exercem atividade lucrativa", conforme já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal, tendo como esteio o voto do eminente Ministro JOAQUIM BARBOSA (AI 718320 AgR/MG).

11. Posicionou-se a Suprema Corte no sentido da impossibilidade de se presumir a responsabilidade do sócio tão-somente por sua inclusão no título executivo, em respeito aos postulados do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.

12. Consectariamente, tem-se por indispensável a prova de que o dirigente tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, contrato social, ainda que o seu nome conste do título executivo.

13. Portanto, a constrição deve recair somente sobre o patrimônio da própria empresa devedora, mesmo porque a responsabilidade patrimonial secundária é medida excepcional e não pode ser presumida, haja vista implicar invasão a patrimônio alheio.

14. Pacificada a constitucionalidade da utilização da taxa Selic como índice oficial representativo de correção monetária e de juros de mora.

15. No caso dos autos, tratando-se de débitos anteriores a 2009, cabível a redução da multa para 20%, tendo em vista tratar-se de multa de mora.

16. Acolhidos os embargos declaratórios fazendários com efeitos infringentes para afastar a imunidade às contribuições destinadas a terceiros, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação: parcial provimento à apelação da embargante para excluir os sócios do polo passivo da execução fiscal e para reconhecer sua imunidade com relação às contribuições previdenciárias; desprovimento à apelação da União.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0014282-75.2005.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 10/01/2024, Intimação via sistema DATA: 22/01/2024)

Em suas razões recursais, a embargante aponta omissão no julgado, alegando que, por sucumbir em parte mínima do pedido, devem ser arbitrados honorários advocatícios em seu favor (ID 284464962).

O embargado ofereceu resposta (ID 285931483).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014282-75.2005.4.03.6102

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: LAR PADRE EUCLIDES, NICOLAU FERREIRA VIANNA JUNIOR, ARMANDO GIACOMETTI, WALTER SETTE, DAVID NAZARIO DEL LAMA, LUIZ GONZAGA OLIVERIO, SILVIO GERALDO MARTINS FILHO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, NELSON CRISCI

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ARMANDO GIACOMETTI, DAVID NAZARIO DEL LAMA, LAR PADRE EUCLIDES, LUIZ GONZAGA OLIVERIO, NICOLAU FERREIRA VIANNA JUNIOR, SILVIO GERALDO MARTINS FILHO, WALTER SETTE, OS MESMOS, NELSON CRISCI

Advogado do(a) APELADO: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: MARILENE MIRANDA CRISCI

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes.

Na presente hipótese, verifico que assiste razão ao embargante com relação à verba honorária.

No que tange aos honorários advocatícios, cumpre esclarecer que, consoante entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 125.598-6, a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para a definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.

Dessa forma, uma sentença prolatada sob o CPC de 1973 terá este código como norma dos honorários, mesmo que tal sentença seja reformada sob a vigência do CPC de 2015, com a modificação das regras de sucumbência.

Na ocasião, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão destacou que o arbitramento dos honorários advocatícios não é questão meramente processual, tendo em vista os reflexos imediatos no direito substantivo da parte e do advogado. Assim, em homenagem à natureza processual-material, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas pela lei nova.

Por oportuno, trago à colação da ementa do precedente em referência:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.

Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos.

(EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.)

No caso, a sentença, proferida sob a égide do CPC de 1973, entendeu pela existência de sucumbência recíproca entre as partes.

Com efeito, a modificação, em grau recursal, proveu a maioria dos pedidos da embargante, tais quais: redução da multa, exclusão dos sócios do polo passivo e reconhecimento de imunidade tributária, devendo, portanto, a União responder por inteiro pelas despesas e honorários de sucumbência, nos termos do § único do artigo 21 do CPC/73.

Dessa forma, arbitro os honorários na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigíveis, e ao encargo da União, posto que em consonância com as disposições do art. 20, §4o, do CPC de 1973, vigente à época da prolação da sentença.

Imperioso, ainda, destacar que a tese fixada no Tema 1.076 do STJ, cujas disposições se baseiam exclusivamente nos parâmetros a serem observados à luz dos regramentos previstos no art. 85 do CPC de 2015, não se adequa à hipótese dos autos.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de arbitrar em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC de 1973, os honorários de sucumbência em favor da embargante.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LAR PADRE EUCLIDES contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração fazendários com efeitos infringentes, afastou a imunidade tributária da embargante quanto às contribuições destinadas a terceiros, além de excluir os sócios do polo passivo e reconhecer a imunidade relativamente às contribuições previdenciárias. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, alegando que, por sucumbir em parte mínima, faz jus à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da sucumbência mínima da embargante e da aplicação do CPC de 1973, deve ser arbitrada verba honorária em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto essencial não analisado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 1.255.986/PR de que a data da sentença constitui o marco temporal para definição do regime jurídico aplicável aos honorários de sucumbência, considerando sua natureza híbrida, processual e material.

5. Quando a sentença é proferida sob a égide do CPC de 1973, as regras desse diploma devem incidir, mesmo que a decisão seja posteriormente reformada sob a vigência do CPC de 2015.

6. No caso concreto, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, mas, em grau recursal, a embargante obteve provimento da maioria dos pedidos, como a redução da multa, exclusão dos sócios e reconhecimento da imunidade tributária.

7. Nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC de 1973, quando uma das partes sucumbe em parte mínima, a outra responderá integralmente pelas despesas e honorários.

8. Assim, devem ser fixados honorários advocatícios em favor da embargante, não se aplicando ao caso o entendimento do Tema 1.076 do STJ, que se baseia exclusivamente nas normas do CPC de 2015.

9. O valor dos honorários é fixado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigíveis, conforme art. 20, § 4o, do CPC de 1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. O regime jurídico aplicável aos honorários advocatícios de sucumbência deve observar a lei vigente à época da prolação da sentença, independentemente de posterior reforma da decisão sob a vigência de outro diploma processual.

2. Quando a parte sucumbe em parte mínima, a outra responde integralmente pelas despesas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 21, parágrafo único, do CPC de 1973.

3. A fixação de honorários em processos regidos pelo CPC de 1973 não se submete à tese firmada no Tema 1.076 do STJ, que versa exclusivamente sobre o regime do CPC de 2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 20, § 4o, e 21, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão